Tribunal: STF
Processo: HC 261906
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. CPMI do INSS. Perda superveniente de objeto. Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Writ prejudicado.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por C.M.S. contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - CPMI do INSS.

Em 17.9.2025, deferi a medida liminar para “reconhecer a faculdade da paciente de não comparecer à sessão da CPMI do INSS, não podendo, em hipótese alguma, ser conduzida coercitivamente ou sancionada por eventual ausência” e para assegurar à paciente os seguintes direitos:  “(i) o direito ao silêncio; (ii) o direito de não assumir compromisso de dizer a verdade; (iii) o direito à assistência de advogado durante o depoimento; e (iv) o direito de não sofrer qualquer constrangimento físico ou moral decorrente do exercício desses direitos”, caso decidisse comparecer ou fosse ouvida (evento 11). 

É o relatório. Decido.

Em consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal, verifico que, em 27.3.2026, foi realizada a 38ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, oportunidade em que comunicado o encerramento dos trabalhos da CPMI , sem relatório final.

Nesse contexto, o encerramento dos trabalhos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito enseja a perda superveniente de objeto da impetração que hostiliza o ato convocatório e a prejudicialidade da análise do agravo regimental manejado contra o deferimento da liminar (HC 143.590-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2020). Na mesma linha: MS 25.995-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 

Publique-se. Arquivem-se os autos.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente